Tribunal: TJMT
Processo: 1008899-52.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008899-52.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (RECORRENTE), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Valmir Alaércio dos Santos (Relator). Dra. Valdeci Moraes Siqueira (1a Vogal) e Dr. Emerson Luís Pereira Cajango (2o Vogal)

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1008899-52.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

João Arcanjo Ribeiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de setembro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE EXTERNA (LIGAÇÃO DIRETA SEM MEDIDOR). COMPROVAÇÃO POR MEIO DO CONJUNTO PROBATÓRIO APRESENTADO PELA EMPRESA: TOI, REGISTRO FOTOGRÁFICO E HISTÓRICO DE CONSUMO. COBRANÇA DEVIDA. AUMENTO DO CONSUMO APÓS A CONSTATAÇÃO DA ANOMALIA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA. RECURSO PROVIDO.

Restando evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado no local que impedia o correto registro da energia consumida, e após a sua substituição, o consumo aferido sofreu um aumento significativo, nos termos das normas editadas pela ANEEL, possível é a emissão de fatura eventual objetivando a recuperação de energia consumida e não registrada.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela
PROCEDÊNCIA
os pedidos da presente demanda ajuizada por
JOAO ARCANJO RIBEIRO
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
para
COFIRMAR
a tutela de urgência concedida no Id. 50357722 dos autos e para
DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
das faturas impugnadas nestes autos, com referência à recuperação de consumo nos valores de
R$ 12.024,53 (doze mil e vinte e quatro reais e cinquenta e três centavos), com vencimento em 15/01/2021 e R$ 7.167,60 (sete mil e cento e sessenta e sete reais e sessenta centavos), com vencimento em 15/01/2021.

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se.

A questão controvertida da demanda consiste em avaliar se a concessionária de energia respeitou as normas legais para exigir do consumidor, fatura eventual pela recuperação de consumo decorrente de suposta irregularidade no medidor.

O Autor, alegou em síntese, ser cliente da empresa, Unidade Consumidora de n° 6/32216-4 e ter recebido duas faturas de energia, com vencimento em 15/01/2021, que totalizam a importância de R$ 19.192,13, relativa à recuperação de consumo e postulou a declaração de inexistência do referido débito, pois desconhece a pessoa que assinou o termo de ocorrência e inspeção, o que, segundo suas alegações, invalidaria todo o procedimento realizado.

A empresa Recorrente, por sua vez, informou que os prepostos da empresa ao realizarem a vistoria, constataram uma anormalidade “ligação direta sem medidor”, o que resultou em um consumo abaixo do real, de acordo com o Termo de Ocorrência e Inspeção “TOI” n. 7332272, registrado em 02/10/2019.

Pois bem. Trata-se o caso de cobrança da fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 19.192,13, referente a constatação de “ligação direta sem medidor”, sendo refaturados os meses de 02/2019 a 09/2019, totalizando 20.095 kwh a recuperar.

Sabe-se que relação entre as partes é de consumo, uma vez que a empresa ré, concessionária de serviço público, se enquadra no conceito de prestador de serviços, artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor, e o Autor, naquele de consumidor, respondendo a empresa ré, objetivamente, pelos danos causados aos utentes de seus serviços.

O Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI tem amparo pela Resolução no 414/2010 emitida pela ANEEL - AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, que na forma do ordenamento jurídico tem poder de regulamentar as atividades de produção e distribuição de energia elétrica, agindo a concessionária de serviço público, ora Recorrente, no exercício de poder de polícia, a ela delegado pela Administração Pública, com a finalidade de coibir o desvio de energia e, em consequência, preservar a regularidade e eficiência dos serviços prestados.

Constatada a fraude no medidor do consumo de energia, deve a concessionária lavrar o respectivo termo de ocorrência, substituindo o relógio medidor, sendo cabível, na hipótese, apurar o débito pretérito por estimativa, tendo o consumidor o direito não só de acompanhar a vistoria procedida pelos prepostos da ré, como também de ser comunicado dos fatos constatados, para que possa se defender, inclusive, de forma administrativa, sem que seja obrigado a recorrer, imediatamente, ao Poder Judiciário.

O Termo de Ocorrência de Inspeção, na forma da disposição regulamentar, não tem presunção
juris tantum
de veracidade, própria dos atos administrativos, servindo, entretanto,
como início de prova
, a ser corroborado por outras, entre estas, a análise de consumo e o registro fotográfico.

No caso que aqui se trata, o Termo de Ocorrência de Inspeção de no 732272, lavrado em 02/10/2019, constatou irregularidade no relógio consistente em ligação direta sem medidor, que impossibilitava o registro real do consumo de energia elétrica da unidade consumidora. Vê-se que a lavratura do TOI decorreu de constatação efetivada através de inspeção rotineira e regular da aparelhagem fornecida ao consumidor pela própria empresa que, como se viu, é autorizada pela legislação de regência, sempre realizada em dias úteis e em horário comercial, realizada sem a necessidade do ingresso dos funcionários da ré na unidade consumidora já que o relógio medidor é instalado na parte externa do imóvel, cujo acesso se dá por via pública, o que parece ter ocorrido no caso dos autos.

Entretanto, o Autor argumenta que desconhece a pessoa de nome “Kaick”, não sendo notificado da irregularidade e dos valores de recuperação de consumo apurado no período de irregularidade.

Assim sendo a pretensão autoral fundamenta-se única e exclusivamente na alegação de que não teria sido notificado da irregularidade no momento da inspeção, que não acompanhara, o que implicaria por si só na nulidade do procedimento, o que foi acolhido pela sentenciante de 1o grau que desconsiderou as demais provas produzidas nos autos, que não só comprovam a irregularidade do relógio medidor, em evidente benefício financeiro para o Recorrido, titular da unidade consumidora.

Há nos autos cópia do TOI, instruído com fotos do local e do relógio submetido à inspeção, com detalhamento técnico da irregularidade, que consistia na ligação direta sem medidor, a implicar em aferição irregular, e ainda planilha de consumo da unidade consumidora que atestou consumo zerado nos meses que antecederam à substituição do relógio, a afastar a falha de serviço da empresa ré, causa de pedir do presente pedido.

Da análise do histórico de consumo da parte autora é possível observar que, no período imediatamente anterior à lavratura do TOI – 09/2019 a 02/2019 - o consumo da unidade permaneceu zerado, alcançando em período anterior a marca de 1.823 Kwh e posterior, a marca de 2.024 kwh, a atestar a irregularidade da aferição constatada na inspeção, conforme abaixo destacado:

A prova constante dos autos comprovou que
o ato de inspeção se mostrou materialmente regular
, sendo cabível a cobrança de recuperação do consumo no período de irregularidade. Destarte, o Autor em sede de impugnação a contestação não justificou o período de consumo zerado, sequer impugnou o restante dos documentos apresentados pela Ré, apenas se insurgindo quanto a ausência da sua assinatura no TOI.

Conforme já informado anteriormente, após a discussão judicial do caso, não se analisa somente o TOI, mas sim, todo o conjunto probatório produzido nos autos.

Em assim sendo, só o Termo de Ocorrência de Inspeção, produzido unilateralmente pela concessionária, não ostente presunção de legitimidade, e seja algumas vezes inidôneo a demonstrar fraude na medição, no caso, foi corroborado por provas acostadas aos autos, nada a justificar sua desconstituição.

Comprovada a existência da irregularidade através do TOI e da prova documental juntada aos autos, não há como se acatar o pedido autoral no sentido de reconhecimento de nulidade do TOI, sendo devida a cobrança, por estimativa, atinente a recuperação de energia, que fora imposta à parte autora.

De tal forma, demonstrada a regularidade do débito imputado à parte autora, não há que falar em cobrança indevida, motivo pelo qual não poderia ser outra a solução dada senão reformar a sentença, julgando improcedente o pedido inicial.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
Dou-lhe Provimento
e julgo improcedente os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2021